Tribunal: STF
Processo: Rcl 51400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 19.1.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Luís/MA, no Processo n. 0016902-58.2021.5.16.0022, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “(...) Da incompetência material da Justiça do Trabalho



    O Reclamado argui a incompetência material da Justiça do Trabalho.



    Por força da liminar concedida pelo E. STF na ADIN nº 3.395, exclui-se da competência desta Justiça Especializada tão somente demandas funcionais de servidores públicos que são submetidos a concurso público, os que exercem cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação em razão de necessidade temporária ou excepcional interesse público.



    Não custa lembrar que está assente em nossa jurisprudência a competência da Justiça Trabalhista para o deslinde de controvérsias relacionadas a contrato nulo, porém, devendo as verbas trabalhistas serem limitadas àquelas definidas na Súmula 363 do C. TST.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Regional Trabalhista consolidou-se no sentido da competência da Justiça do Trabalho nos casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública. Nesse sentido é a Súmula 01 do TRT da 16ª Região. (…)



    Pois bem.



    O cenário posto à análise revela a hipótese na qual a parte Reclamante foi admitida aos quadros do ente público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia submissão a concurso público,



    Não se trata, assim, de nenhuma das hipóteses que afastariam a competência da Justiça do Trabalho.



    Isso porque, diferentemente de outros casos que envolvem o Município de São Luís/MA, aqui não há se falar em demanda jurídico-administrativa, na medida em que não se está a tratar de servidor público efetivo (submetido a concurso público), de exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou mesmo de contratação em razão de necessidade temporária ou excepcional interesse público.



    A própria Administração Pública, por meio da Resolução Administrativa 12/2021 declarou que o contrato existente é nulo, de forma que se afastam todas as hipóteses mencionadas no parágrafo anterior.



    Desse modo, não há a necessidade de manifestação da Justiça Comum para fins de declaração da nulidade contratual.



    Rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho” (fls. 4-6, e-doc. 7).



     



    2. Na presente reclamação, o Município de São Luís afirma “busca(r), perante esta Corte, garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 3).



    Alega que, na decisão reclamada, “reconheceu[-se] a nulidade contratual de servidor público e o pagamento de verbas trabalhistas, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 4).



    Assevera que “o STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Ordinária para processar e julgar demandas nas quais se discutem relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 5).



    Ressalta haver “manifesto desrespeito, por parte do juiz de primeiro grau, da autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, sobretudo quando reconhece a nulidade da contratação e persiste na manutenção da ‘competência’ da Justiça Especializada” (fl. 5).



    Requer medida liminar, para suspender-se a decisão reclamada. 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar-se a decisão reclamada (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016902-58.2021.5.16.0022, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Luís/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 46.286-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo n. 0016902-58.2021.5.16.0022 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora